Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do processo por motivo de força maior, pelo período de 90 dias, diante da pandemia da Covid-19. No mérito sustenta, em apertada síntese, ser incabível o pedido de indenização por danos morais, pois não restou demonstrado que o extravio da bagagem tenha ocasionado danos extrapatrimoniais. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a minoração do valor da indenização por danos morais
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20541005). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20541011).
III. Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos seguintes critérios, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o pedido de suspensão do processo em razão da Pandemia pelo Covid-19 não enquadra dentro dos ditames da lei. O CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais entre os períodos compreendidos entre 19/03/2020 até 30/04/2020, portanto, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
IV. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ela entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
V. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
VI. A situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, gera angústia, desconforto e frustração, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares, ainda mais quando é extraviada arma de fogo e munições, devolvidas, tão somente, 3 dias após o desembarque. Ademais, ainda que os itens que integravam a bagagem tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o, art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofrido, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 1.500,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1278967, 07002202720208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.